Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705920-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, JANINE TORRES FEU, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO A r. decisão agravada (id. 14929467, págs. 190/1), integrada pela rejeitou os embargos de declaração (id. 56243413 autos originários – processo no 0736542-11.2017.8.07.0001), possui o seguinte teor: “Os executados ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS e JANINE TORRES, citados, opuseram Embargos à execução n° 0726789-59.2019.8.07.0001. Por meio da petição de ID 47182657, a parte executada ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA apresentou exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese, que: i) o feito executivo deve ser suspenso em razão da Recuperação Judicial deferida perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, distribuída sob a numeração 0015965- 45.2016.8.07.0015; ii) os efeitos da suspensão da Execução devem ser estendidos aos demais executados; iii) a retomada do feito executivo, prevista no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, não é automática; iv) o crédito exequendo sujeita-se à Recuperação Judicial, devendo ser, portanto, extinta a execução pela novação; v) houve renúncia, pelo Banco, das garantias do contrato objeto da execução. Em resposta anexada no ID 50352758, o exequente/excepto manifestou-se sobre a inadequação da via eleita para discussão da matéria, alegando ainda que a suspensão não atinge os avalistas; assim como o crédito objeto da ação não se submete aos efeitos da recuperação judicial, posto que que o BRB sequer foi incluído na relação geral dos credores apresentadas na Recuperação Judicial n. 0015965-45.2016.8.07.0015, que teve o pedido de recuperação judicial julgado improcedente. É o breve relatório. DECIDO Razão assiste ao excepto. Compulsando-se os autos do processo n° 0015965-45.2016.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, verifica-se que o feito foi sentenciado em 07/10/2019, tendo sido julgado improcedente o pedido de recuperação judicial pelo descumprimento da determinação contida no art. 57, caput, da Lei n. 11.101/2005 e, por essa razão, extinto o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, pendente o trânsito em julgado. Desse modo, o pedido de suspensão destes autos, com base no art. 6o, da Lei 11.101/05, não mais subsiste diante da improcedência da recuperação judicial, não havendo óbice ao prosseguimento da execução tanto em relação à empresa quanto aos avalistas da cédula de crédito de crédito bancário n° 12292634, objeto da presente ação. À propósito, frise-se que eventual reversão daquela sentença quanto à pessoa jurídica não afeta a continuidade do feito em relação aos devedores solidários, consoante entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.333.349/SP). Confira-se: ‘RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)’ Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 47182657. Certifique-se o decurso do prazo para embargos, se o caso. Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Int.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ETEC- EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS contra decisão ID 51423598, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. O embargante sustenta omissão quanto à suspensão do processo em razão do deferimento da recuperação judicial, uma vez que a sentença correlata pende de trânsito em julgado, bem como omissão quanto ao aproveitamento dos efeitos da recuperação aos devedores solidários, e quanto à impossibilidade de retomada automática das ações executivas. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Antes de apreciar pedido formulado ID 52998986, traga a parte exequente planilha atualizada do débito. Ainda, à CJU-VETECA para que certifique o decurso do prazo para oposição de embargos, conforme determinado ID 51423698. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Os agravantes-executados postulam o provimento do agravo de instrumento “[...] para que a exceção de pré-executividade seja julgada procedente, com a consequente extinção do processo haja vista a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da Recuperação Judicial acrescidas da renúncia das garantias aqui perseguidas. Subsidiariamente, que a suspensão da execução estenda seus efeitos aos sócios da empresa Recuperanda” (id. 14929466, pág. 20, grifos nossos). No entanto, conforme informado pelo Banco-agravado (id. 18222861, pág. 8), o pedido formulado pela agravante-executada ETEC Ltda. na ação de recuperação judicial (processo no 0015965-45.2016.8.07.0015) foi julgado improcedente pela r. sentença, sob o fundamento de descumprimento do art. 57, caput, da Lei 11.101/05, a qual foi mantida pela Sexta Turma Cível deste e. TJDFT, em recente acórdão de relatoria do Exmo. Des. Esdras Neves, com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ARTIGO 57, LEI No 11.101/05. FAZENDA FEDERAL. CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. CPED - CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. Não há nenhuma nulidade a ser declarada pela ausência de manifestação da autora quanto às petições apresentadas pelo Ministério Público e pelo Administrador Judicial, uma vez que o tema tratado nestas petições não serviu de fundamento para a sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial (REsp 1187404/MT), estabeleceu que, diante da mora legislativa em disciplinar o parcelamento especial do empresário em recuperação judicial, não seria exigível a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a concessão da recuperação. Todavia, considerando que esta lacuna foi preenchida na esfera federal com a edição da Lei no 13.043/14, que incluiu o artigo 10-A, na Lei no 10.522/02, tornou-se possível exigir, para fins da concessão da recuperação judicial, o cumprimento do artigo 57, da Lei no 11.101/05, quanto aos tributos federais, por meio da apresentação de CND - Certidão Negativa de Débito ou CPED - Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Esta providência não pode ser exigida quanto às fazendas que não tiverem regulamentado o parcelamento especial. Aplicação do Enunciado 55, da I Jornada de Direito Comercial e do entendimento exarado no REsp no 1.658.042/RS. Diante da ausência de apresentação de fundamento concreto acerca da dificuldade em proceder ao parcelamento do débito tributário, não há porque afastar a aplicabilidade do artigo 57, da Lei no 11.101/05. A sentença que julgou improcedente o pedido de recuperação judicial pela ausência de CND ou de CPED deve ser mantida.” (Acórdão 1253296, 00159654520168070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifo nosso). Desse modo, em razão do julgamento de improcedência do pedido de recuperação judicial da agravante-executada ETEC Ltda., constata-se a perda superveniente do interesse recursal quanto à submissão do crédito exequendo ao plano recuperacional e à eventual extensão dos efeitos da suspensão da execução aos sócios da citada empresa. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno dos executados, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora